Tribunal: TJPA
Processo: 0015966-57.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015966-57.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: WALESKA OLIVEIRA MESQUITA, SVC ARAUJO E CIA LTDA ME, SAMI VANIO COSME ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA: PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO – ART. 17, CPC - PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO DO FEITO - §1° DO ART. 485 E 317, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Execução por Quantia Certa:

2.

Questão analisqada à luz do art.17 do Código de Processo Civil.

3.

Cotejando a legislação e a doutrina com a leitura dos autos, verifica-se restar patente o interesse de agir e necessidade da tutela jurisdicional no caso concreto, uma vez que a causa de pedir funda-se em cédula de crédito bancário não foi adimplida pelos recorridos, aplicando-se o mesmo raciocínio ao requisito da
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja: a execução do título executivo extrajudicial, o que afasta o entendimento de falta de interesse processual.

4.

O
fundamento em que se pautou a sentença não se mostra plausível, uma vez que o recolhimento de custas a saber, falta de interesse processual, não se mostra plausível, pois o não recolhimento de custas referente a novo Mandado de Citação, Penhora e Avaliação (ID
793932
), por si só, não implica na hipótese de falta de interesse processual superveniente, como erroneamente ficou configurado na sentença.

5.

Nulidade da sentença. Ausência de intimação pessoal da parte, consoante o §1° do art. 485 cumulado com art. 317, ambos do Código de Processo Civil. Princípio da “Não Surpresa”. Cerceamento de Defesa. Matéria de Ordem Pública.

6.

Recurso conhecido e provido com a anulação d
a sentença ID
793933
, e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID
793932
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO
, em que são partes
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
e
WALESKA OLIVEIRA MESQUITA
E OUTROS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por si em face de
WALESKA OLIVEIA MESQUITA, SVC ARAÚJO E CIA LTDA.
e
SAMI VANIO COSME ARAÚJO
,
julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser credora da executada na quantia de R$ 238.070,29 (duzentos e trinta e oito mil setenta reais e vinte e nove centavos), referentes a Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelos executados em seu favor vencidas e não pagas

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
793933
) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o entendimento de falta de interesse de agir, decorrente do não pagamento das custas relativas ao cumprimento da diligência de Oficial de Justiça.

Inconformado, o Banco autor interpôs recurso de Apelação (ID
793934
).

Aduz a necessidade de nova disponibilização de boleto para pagamento das custas devidas, salientando que a extinção do feito lhe obriga a ajuizar nova ação, o que conflita com o Princípio da Celeridade Processual.

Suscita a necessidade de sua intimação pessoal ara extinção do feito, salientando que o prazo de 05 (cinco) dias para realização de buscas em Cartórios de Imóveis seria deveras exíguo, uma vez que os bens dos executados estariam localizados na cidade de Zé Doca no Estado do Maranhão.

Requer a declaração de nulidade da sentença.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para julgamento, nos termos do art. 1010, §3° do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID
793934
.

A Central de Distribuição do 2° Grau exarou Certidão de Encerramento de Trâmite Físico do Processo (ID
793935
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de acordo (ID
811143
), tendo tão somente o Banco apelante se manifestado no ID
917297
.

Em que pese diversas tentativas, não foi possível a intimação da parte apelada conforme os ID
1269445, 1269446, 1689138, 1269447, 1689134, 1689135, 1689136, 1689137, 1694052, 1694053, 1694417, 1694431, 1694432, 2329889, 2344702, 2344708, 2344709, 2343863, 2644454, 2740683, 2948086, 2948092, 2948467, 3351089, 335804, razão pela qual o apelante requereu o prosseguimento do feito (ID
3484753
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação aos arts. 485, §1° e 317, ambos do Código de Processo Civil.

Para análise da questão vejamos o que dispõe o art.17 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Acerca do assunto, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Cotejando a legislação e a doutrina com a leitura dos autos, verifica-se restar patente o interesse de agir e necessidade da tutela jurisdicional no caso concreto, uma vez que a causa de pedir funda-se em cédula de crédito bancário não foi adimplida pelos recorridos, aplicando-se o mesmo raciocínio ao requisito da
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja: a execução do título executivo extrajudicial, o que afasta o entendimento de falta de interesse processual.

Assim, o fundamento em que se pautou a sentença, não se mostra plausível, uma vez que o recolhimento de custas a saber, falta de interesse processual, não se mostra plausível, pois o não recolhimento de custas referente a novo Mandado de Citação, Penhora e Avaliação (ID
793932
), por si só, não implica na hipótese de falta de interesse processual superveniente, como erroneamente ficou configurado na sentença.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o esclarecedor julgado de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE/APELANTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO (ART. 485, III DO CPC/15) DEVE SER PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na falta de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, VI do CPC/15.

II - Verifica-se, no caso em tela, que há a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo exequente/apelante, bem como há a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

III - Assiste razão ao apelante, pois a falta de recolhimento de custas para novo ato citatório, por si só, não implica na hipótese de falta de interesse processual. Ademais o art. 485, §1º prevê que deve ser oportunizado à parte o cumprimento da diligência que estava faltando, o que não ocorreu no caso em tela.

IV - A extinção do processo sem resolução de mérito, com base no

art. 485, III do CPC/15 (abandono da causa) deve ser precedida da intimação pessoal, a que se refere o art. 485, §1º do CPC, o que não foi observado no caso em tela, por isso este juízo ad quem fica impossibilitado de se utilizar do Princípio da Economia Processual e considerar que tal hipótese restou caracterizada, a fim de manter a extinção do feito principal.

V - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito principal.

(2018.05128601-08, 199.455, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-19)

Noutra ponta, vejamos também o que dispõem os arts. 317 e 485, §1° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(...)

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
do prazo para recolhimento de custas referentes à citação e intimação da parte executada, conforme acima consignado.

Ocorre que, em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo
ad quo
, a extinção do feito sem resolução do mérito no presente caso prescinde de intimação pessoal, conforme a conjugação dos dois dispositivos acima transcritos,
por violação ao “Princípio da Não Surpresa”, acerca do qual o doutrinador Cássio Scarpinella Bueno (in Novo Código de Processo Civil Anotado. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Rasaiva, 2016.) orienta,
in verbis
:

A norma, seguindo os passos do art. 9º, quer evitar o proferimento das “decisões-surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sai decisão. Trata-se, nesse sentido, de escorreita aplicação do “princípio do contraditório”, também expressado pelo art. 9º do CPC de 2015.

Ressalva importante contida na norma está em que o prévio contraditório deve ser observado mesmo quando se tratar de “matéria sobre a qual deva incidir de ofício”. Assim, importa conciliar o dever do magistrado de apreciar determinadas questões ao longo de todo o processo, independentemente de provocação (v.g.: questões relativas à higidez do desenvolvimento do direito de ação ou ao desenvolvimento do processo e, até mesmo, questões de ordem material), e o dever de as partes serem ouvidas previamente sobre a resolução de tais questões.

Em verdade, a decisão recorrida somente se justificaria se a parte-autora, após ser intimada pessoalmente para o recolhimento das custas inerentes às diligências do Oficial de Justiça, tivesse deixado fluir o prazo concedido pelo juízo
a quo,
tendo, in casu, o MM. Juízo ad quo passado imediatamente à extinção do feito, fato que acarreta cerceamento de defesa
.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. VIOLAÇÃO DO "PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". OCORRÊNCIA. Diante da renúncia dos procuradores, exige-se a prévia
intimação

pessoal
do constituinte para

regularização da representação processual.
A extinção do processo, na forma do artigo
485
, inciso IV, do CPC/15, sem a inobservância de tal diligência, acarreta cerceamento de defesa, além de configurar violação ao princípio da não surpresa (artigo
317
do CPC/15).
Apelação provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70073323388, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 22/06/2017)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID
793933
, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID
793932
.

É como voto.

Belém, 09/09/2020